Tribunal: TJPA
Processo: 0800757-90.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800757-90.2023.8.14.0065

APELANTE: VINICIUS MONTEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual a Defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio é legítima quando precedida de consentimento do morador, o qual, no caso, confessou a posse de entorpecentes e franqueou o acesso aos policiais.

4. A situação configura, ainda, flagrante delito em crime permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões posteriormente demonstradas.

5. As circunstâncias da abordagem, a confissão espontânea e a apreensão de drogas e apetrechos típicos evidenciam a existência de fundadas razões, afastando a ilicitude da prova.

6. O conjunto probatório é consistente e harmônico, composto por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial, depoimentos policiais e elementos materiais que indicam a mercancia.

7. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação.

8. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de dinheiro fracionado e instrumentos de comercialização, evidenciam a destinação mercantil.

9. A desclassificação para uso pessoal é inviável quando as circunstâncias fáticas demonstram a prática de tráfico, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio é lícito quando há consentimento do morador ou quando presente flagrante delito amparado em fundadas razões.

2. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza a atuação policial imediata sem mandado judicial.

3. Depoimentos de policiais são válidos para fundamentar condenação quando corroborados por outros elementos probatórios. 4. A desclassificação para uso pessoal é afastada quando circunstâncias concretas indicam a destinação mercantil da droga.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp nº 2.739.029/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/9/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
VINICIUS MONTEIRO GOMES
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo Vara Criminal da Comarca de Xinguara-PA
, que condenou o apelante à pena 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Consta dos autos que, no dia 06 de março de 2023, por volta das 17h, na cidade de Xinguara/PA, policiais militares foram acionados para atender ocorrência relacionada a crime violento ocorrido na região. Durante diligências nas proximidades da Rua Brasil, os agentes visualizaram dois indivíduos trafegando em uma motocicleta Honda Biz vermelha, sem capacete e demonstrando comportamento suspeito. Ao perceberem a aproximação da guarnição policial, os indivíduos empreenderam fuga, sendo posteriormente abordados.

Segundo narrado no Auto de Prisão em Flagrante, durante a abordagem foram encontradas substâncias entorpecentes do tipo crack, além de embalagens plásticas utilizadas para fracionamento de droga, e quantia em dinheiro trocado, circunstâncias que, em tese, indicariam atividade de tráfico ilícito de entorpecentes. Também se registrou a apreensão de um aparelho celular, apontado como possível instrumento de comunicação para comercialização de drogas.

Os fatos foram formalmente comunicados à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, sendo lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante, com a oitiva do condutor, de testemunhas e do próprio autuado, o qual exerceu o direito constitucional ao silêncio quando interrogado.

Encaminhados os autos ao Poder Judiciário, o magistrado plantonista homologou a prisão em flagrante, reconhecendo a regularidade formal do procedimento e a presença do estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal. Na mesma decisão, entendeu presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciados na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como no periculum libertatis, reputado configurado pela gravidade concreta do delito imputado, pela necessidade de garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, sobretudo diante da existência de registros de antecedentes criminais do investigado. Em razão disso, decretou a prisão preventiva de
VINICIUS MONTEIRO GOMES
, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Posteriormente realizou-se audiência de custódia, bem como foram juntados aos autos documentos relativos à investigação policial, incluindo termos de declaração de testemunhas e demais elementos informativos produzidos no curso do inquérito policial.

Oferecida denúncia pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, foi imputado ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de substâncias ilícitas, circunstâncias da abordagem policial e elementos indicativos de comercialização de entorpecentes, bem como o delito de receptação, diante da suspeita de irregularidade na posse de bem relacionado à ocorrência investigada.

Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, por intermédio de seu defensor constituído, oportunidade em que alegou, em síntese, ausência de provas suficientes para sustentar a imputação de tráfico de drogas, sustentando que a substância apreendida destinava-se a consumo pessoal, além de questionar a legalidade da abordagem policial e a fragilidade do conjunto probatório produzido na fase inquisitorial.

Superada a fase preliminar, o feito prosseguiu para instrução criminal, ocasião em que foram colhidos depoimentos de policiais responsáveis pela abordagem, testemunhas arroladas e realizado o interrogatório judicial do acusado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, reiterando o Ministério Público a pretensão condenatória, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição do réu, sustentando insuficiência probatória e ausência de demonstração segura da destinação mercantil da substância entorpecente apreendida.

Sobreveio, então, sentença condenatória, na qual o Juízo de primeiro grau concluiu pela existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao delito de tráfico de drogas, atribuindo especial valor probatório aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, considerados firmes e coerentes. Na fundamentação, o magistrado destacou que as circunstâncias da apreensão — notadamente a quantidade de substância ilícita, a forma de acondicionamento em porções individualizadas, bem como a presença de dinheiro em espécie — seriam compatíveis com a prática de comércio ilícito de drogas.

Assim, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
VINICIUS MONTEIRO GOMES
pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade e demais consequências legais decorrentes da condenação, mantida a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença condenatória teria se baseado predominantemente em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão, sem a presença de outros elementos probatórios robustos capazes de confirmar a prática de tráfico de drogas. Aduziu que a quantidade de entorpecente apreendida não seria suficiente para caracterizar atividade mercantil, defendendo que a substância se destinava ao consumo pessoal do acusado, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas ou, alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas.

Sustentou ainda a defesa a ocorrência de dúvida razoável quanto à autoria e à destinação da droga apreendida, invocando o princípio do in dubio pro reo, além de requerer a revisão da dosimetria da pena eventualmente aplicada.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, sob o argumento de que o conjunto probatório constante dos autos seria suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, notadamente diante da apreensão de entorpecentes fracionados e das circunstâncias da abordagem policial.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que houve ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A análise detida dos autos evidencia que a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou dissociada de elementos concretos. Ao contrário, verifica-se que a abordagem inicial ocorreu em contexto de diligências relacionadas a investigação de fato grave (duplo homicídio), quando os agentes visualizaram o apelante em atitude suspeita.

Mais relevante, todavia, é o fato de que, conforme registrado nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, o próprio apelante confessou, ainda na via pública, que mantinha substância entorpecente em sua residência, conduzindo os policiais até o local, onde franqueou o ingresso dos agentes.

Tal circunstância afasta, de plano, a tese de ingresso arbitrário, porquanto a autorização do morador constitui hipótese constitucionalmente válida de mitigação da inviolabilidade domiciliar.

Ainda que assim não fosse, o caso se subsume, com precisão, à hipótese de flagrante delito em crime permanente, situação que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIORE GULARDA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial. Nas razões do regimental, por sua vez, o agravante deixou de infirmar especificamente os referidos entraves, limitando-se a apresentar alegações genéricas e a reiterar o mérito do recurso especial.

2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.

3. O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

4. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Sob essas balizas, o agravante se encontra sentenciado e em cumprimento provisório de pena nos autos do processo nº 4400444- 36.2023.8.13.0686, por tráfico de drogas, consoante sanções imputadas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, havendo óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa.

5. Apesar de o montante da pena - 6 anos de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (11,8 kg de cocaína), autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do agravante no regime inicial fechado.

6. Desse modo, as pretensões formuladas pelos agravantes encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.739.029/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio é legítima quando amparada em fundadas razões, posteriormente demonstradas.

No caso concreto, tais fundadas razões estão claramente evidenciadas: abordagem motivada, confissão espontânea do agente, indicação do local onde a droga se encontrava e apreensão de substâncias ilícitas e apetrechos típicos do tráfico.

Ademais, não se pode olvidar que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto o agente mantém a substância sob sua guarda, o que legitima a atuação imediata da autoridade policial.

Diante desse cenário, não há falar em ilicitude da prova, tampouco em nulidade processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

III. MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a três pontos centrais:

a) Pretensão absolutória por insuficiência probatória

b) Desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal

c) Valoração dos depoimentos policiais como meio de prova

Passo à análise articulada de cada um deles.

III.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

Sustenta a Defesa que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais, o que, segundo alega, seria insuficiente para embasar um decreto condenatório.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação da substância entorpecente, depoimentos judiciais dos policiais e circunstâncias objetivas da apreensão

Conforme descrito nos autos, foram apreendidos 4 pedras maiores e 15 menores de crack, 2 porções de maconha, 52 embalagens para fracionamento, papel alumínio e R$ 1.052,00 em dinheiro trocado

Tais elementos, analisados em conjunto, não deixam margem a dúvida quanto à destinação mercantil da droga.

No tocante aos depoimentos policiais, a jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Não há nos autos qualquer elemento que indique animosidade, má-fé ou intenção de incriminação indevida por parte dos agentes.

Ao revés, os relatos são coerentes, convergentes e corroborados por provas materiais.

A condenação, portanto, não se funda exclusivamente em prova testemunhal isolada, mas sim em um conjunto probatório sólido e convergente, apto a sustentar o édito condenatório.

III.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

A Defesa requer a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal.

A distinção entre tráfico e uso pessoal deve ser realizada à luz do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, considerando-se a natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais e conduta e antecedentes

No caso concreto, múltiplos elementos apontam inequivocamente para o tráfico como a quantidade e diversidade de drogas, fracionamento em porções individualizadas, presença de apetrechos típicos de comercialização e dinheiro trocado em valor expressivo.

Tais circunstâncias afastam, de forma categórica, a tese de consumo pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Diante desse contexto, a versão defensiva não encontra respaldo nos autos, constituindo mera alegação desacompanhada de prova idônea.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026